Tribunal: CARF
Processo: 13628.720059/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720059/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.027 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
J&M COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/01/2015.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720059/2015-87
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 18 de maio de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/3) e ratificou o entendimento da
DRF/GOVERNADOR VALADARES/MG, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/GVS
no 888156, de 3 de SETEMBRO de 2014 (fls. 8), mediante o qual a recorrente foi excluída do
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, abaixo relacionados, conforme disposto no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2/3) na qual aduziu:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
35/37) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/GOVERNADOR
VALADARES/MG no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC
no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Em termos de prova material, tem-se que no ADE (p. 7 da impugnação) é
demonstrado que o único débito de seu objeto refere-se ao saldo devedor de R$
1.880,00 no período de apuração 09/2013).
A seu turno, o “Extrato do Simples Nacional” do mês de setembro/2013,
“Apuração Original”, de 11/10/2013, dá conta de que a “Receita Informada”
foi de R$ 2.500,00, enquanto o “Resumo da apuração” foi de R$ 150,00, tendo
sido ainda encontrado nas “Informações sobre DAS Gerado na apuração” o
mesmo valor de R$ 150,00, pago, segundo as “Informações da Arrecadação do
DAS gerado neste apuração”.
Nesse sentido, ainda, o comprovante de pagamento de Simples Nacional (p. 10
da impugnação), tudo isso dando ensejo que o discurso passivo fosse
procedente.
Ocorre que, posteriormente, em 17/10/2013, houve uma “Apuração
Retificadora” à aquela (fls. 21-26), na qual foi apurado o valor total a pagar
de Simples Nacional de R$ 2.030,00.
Em termos processuais, não fosse o fato de eu compreender que, pelas razões
acima, o litígio se resolve a desfavor da contribuinte, não vejo que a solução do
litígio imporia saneamento do processo pela via da realização de diligência, ao
propósito de saber da verdadeira grandeza das receitas da contribuinte
naquele período de apuração, que pudesse dar suporte à alegação passiva de
cometimento de “erro”:
- a uma, por entender prescindível sua realização, pelas razões acima;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

- a duas, vez que possível outra prova documental deveria ter sido
“apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual”, a menos que ficasse “demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior”, na
dicção do art. 57, § 4o do Decreto no 7.574/2011.
Pelo exposto conduzo meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que
a contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício
operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
41/42) no qual rebateu a decisão da DRF/GOVERNADOR VALADARES/MG e da DRJ/JFA e,
no mérito, pugnou:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
03/06/2016 – fls. 39, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 09/06/2016 – fls. 41), a
recorrente está corretamente representada por seu sócio administrador (fls. 4/7), e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas
em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
No caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Governador Valadares/MG
emitiu ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006)
“em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, abaixo
relacionados, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na
alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no
94, de 2011”.
Para suportar ao ato administrativo de exclusão juntou aos autos consultas
junto ao sistema “SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES”, apontando a
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

situação fiscal da contribuinte no momento da exclusão e após o prazo regulamentar (fls.
16/17):

Em seu RV a recorrente insiste nos argumentos apontados na MI e traz nova
alegação em que aduz que “funcionária recém admitida (...) viu uma nota no valor de R$ 47.000,00 e
registrou com venda, mas, na verdade, era uma nota de saída consignada (que paga o imposto sobre o
lucro que teve do veículo)” (RV – fls. 41).
Prossegue sustentando que, por esse motivo, surgiu o débito de R$ 2.030,00
que seria resultado da soma do que efetivamente era devido (R$ 150,00) mais o valor
equivocado informado (R$ 1.880,00), este sobre a venda de veículo usado e que não deveria ter
tributo apurado. Em suma, sendo indevido o valor de R$ 1.880,00, sua permanência no regime
do SIMPLES NACIONAL estaria confirmada, posto que os restantes R$ 150,00 teriam sido
recolhidos.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

Pois bem, embora não haja no RV uma linha sequer sobre o tema, é lícito
presumir que a recorrente, ao fazer referência ao fato de que uma sua “funcionária recém admitida
(...) viu uma nota no valor de R$ 47.000,00 e registrou com venda, mas, na verdade, era uma nota de
saída consignada (que paga o imposto sobre o lucro que teve do veículo)”, esteja se referindo aos
ditames do artigo 5o, da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, isto porque, em seu contrato
social, dentre outras, consta a atividade de “comércio de veículos novos e usados” (fls. 5)1.
A respeito, a dicção do mencionado dispositivo legal:
Art.5oAs pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como
operação de consignação, as operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Abstraindo maiores digressões sobre o tema (não pertinentes neste momento),
fato é que a Receita Federal editou diversas Soluções de Consulta tratando do assunto, muitas
delas em linhas reversas, até que a consolidação da posição fazendária fez-se mediante a Solução
de Divergência COSIT no 4, de 09/03/2011, dispondo:
SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 4, DE 9 DE MARÇO
DE 2011
(DOU de 14.03.2011)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
EMENTA: A venda de veículos em consignação, mediante contrato
de comissão ou contrato estimatório, é feita em nome próprio. Por
esse motivo, não constitui mera intermediação de negócios, de sorte
que o exercício dessa atividade, por si só, não veda a opção pelo
Simples Nacional.
O contrato de comissão (arts. 693 a 709 do Código Civil) tem por
objeto um serviço de comissário. Nesse caso, a receita bruta (base
de cálculo) é a comissão, e a tributação se dá por meio do Anexo III
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.Já o
contrato estimatório (arts. 534 a 537 do Código Civil) recebe o
mesmo tratamento da compra e venda. Ou seja, a receita bruta
(base de cálculo), tributada por meio do Anexo I da Lei

1

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

Complementar no 123, de 2006, é o produto da venda a terceiros dos
bens recebidos em consignação, excluídas tão-somente as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Inaplicável a
equiparação do art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998,
para fins de Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal, art. 146, inciso
III, alínea 'a' e parágrafo único; Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, arts. 3o, 17 e 18; Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, arts. 534 a 537, e 693 a 709; e Lei no 9.716, de 26 de
novembro de 1998, art. 5o.
Desse modo, inquestionável, a recorrente poderia ter optado pelo regime do
SIMPLES NACIONAL, se outros impedimentos não se fizessem presentes, restando ver se o
cálculo dos tributos a recolher pela sistemática do SIMPLES NACIONAL, nos casos de vendas
de veículos usados, submeter-se-ia ao montante do “lucro” obtido na operação ou sobre seu
“preço de alienação”.
A respeito da base de cálculo nestas operações, envolvendo empresas que
assumiram o regime beneficiado, dispôs a Solução de Consulta Cosit no 42, de 17/01/2017:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
EMENTA: VENDA DE VEÍCULOS USADOS. INTERMEDIAÇÃO.
CONTA PRÓPRIA. CONSIGNAÇÃO.
A receita bruta decorrente da prestação de serviços de
intermediação na compra e venda de veículos usados é tributada
pelo Anexo VI da Lei Complementar n° 123, de 2006. Nesse caso, a
receita bruta é o preço dos serviços prestados, excluídas apenas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
A receita bruta decorrente do exercício da atividade de compra e
venda de veículos usados nas operações de conta própria é
tributada pelo Anexo I da Lei Complementar n° 123, de 2006. Nesse
caso, é inaplicável a equiparação do art. 5° da Lei n° 9.716, de
1998, e a receita bruta é o produto da venda de veículos usados,
excluídas apenas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedido. (SOLUÇÃO VINCULADA À SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 166, DE 25 DE JUNHO DE 2014).
A venda de veículos usados em consignação, mediante contrato de
comissão (arts. 693 a 709 do CC), é feita em nome próprio, não
caracterizando intermediação de negócios. A receita bruta
decorrente do exercício dessa atividade é a comissão e deve ser
tributada pelo Anexo III da Lei Complementar n° 123, de 2006.
(SOLUÇÃO VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No166, DE 25 DE JUNHO DE 2014).
A venda de veículos usados em consignação, mediante contrato
estimatório (arts. 534 a 537 do CC), é feita em nome próprio, não
caracterizando intermediação de negócios. A receita bruta
decorrente do exercício dessa atividade é o produto da venda a
terceiros dos bens recebidos em consignação, excluídas apenas as
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos e deve
ser tributada pelo Anexo I da Lei Complementar n° 123, de 2006.
(SOLUÇÃO VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 166, DE 25 DE JUNHO DE 2014).
DISPOSITIVOS LEGAIS: Constituição Federal de 1988, art. 146,
III, “d”; Lei Complementar n° 123, de 2006, arts. 3o, § 1o, 17, XI e
§§ 2o e 5°-F, 18, § 3o; Lei n° 9.716, de 1998, art. 5o; Lei n° 10.406,
de 2002 (Código Civil), arts. 534 a 537 e 693 a 709.
A regulamentação do dispositivo, feita pela Resolução CGSN no 140, de
22/05/2018, repetindo normas anteriores, previu:
25. O valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo
Simples Nacional será determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas calculadas na forma prevista nos arts. 21, 22 e 24
sobre a base de cálculo de que tratam os arts. 16 a 19. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 3o, § 15, art. 18)
(...)
§ 16. A receita auferida na venda de veículos em consignação: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o, art. 3o, § 1o)
I - mediante contrato de comissão previsto nos arts. 693 a 709 do
Código Civil corresponderá à comissão e será tributada na forma
prevista no Anexo III;
II - mediante contrato estimatório previsto nos arts. 534 a 537 do
Código Civil corresponderá ao produto da venda e será tributada
na forma prevista no Anexo I.
Posição em consonância com as orientações do “Perguntas e Respostas -
Simples Nacional”:
5.17. Minha atividade é comércio de veículos em consignação.
Como são tributadas as minhas receitas?
A venda de veículos em consignação, mediante contrato de
comissão ou contrato estimatório, é feita em nome próprio. Por
esse motivo, não constitui mera intermediação de negócios, de
sorte que o exercício dessa atividade, por si só, nunca foi vedado
aos optantes. O contrato de comissão (arts. 693 a 709 do Código
Civil) tem por objeto um serviço de comissário, que promove a
compra e venda do bem em nome próprio mas em conta alheia.
Nesse caso, a receita bruta (base de cálculo do Simples Nacional) é
apenas a comissão, e a tributação se dá por meio do Anexo III da
Lei Complementar no 123, de 2006. Já o contrato estimatório (arts.
534 a 537 do Código Civil) recebe o mesmo tratamento da compra
e venda, operação em nome próprio e em conta própria. Ou seja, a
receita bruta (base de cálculo do Simples Nacional), tributada por
meio do 61 Anexo I da Lei Complementar no 123, de 2006, é o
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

produto da venda a terceiros dos bens recebidos em consignação,
excluídas tão-somente as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos. Importante: é inaplicável a equiparação
do art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, para fins de
Simples Nacional. (Orientação conforme Solução de Divergência
Cosit no 4, de 9 de março de 2011, e Solução de Consulta Cosit no
166, de 25 de junho de 2014) (Base normativa: art. 25, § 16, da
Resolução CGSN no 140, de 2018)
Em plena convergência com a conclusão da Solução de Consulta COSIT no
42/2017:
Conclusão
9. Diante do exposto, conclui-se que:
a) a receita bruta decorrente da prestação de serviços de intermediação na compra e
venda de veículos usados é tributada pelo Anexo VI da Lei Complementar n° 123, de 2006. Nesse caso, a
receita bruta é o preço dos serviços prestados, excluídas apenas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos;
b) a receita bruta decorrente do exercício da atividade de compra e venda de veículos
usados nas operações de conta própria é tributada pelo Anexo I da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Nesse caso, é inaplicável a equiparação do art. 5° da Lei n° 9.716, de 1998, e a receita bruta é o produto
da venda de veículos usados, excluídas apenas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedido;
c) a venda de veículos usados em consignação, mediante contrato de comissão (arts.
693 a 709 do CC), é feita em nome próprio, não caracterizando intermediação de negócios. A receita
bruta decorrente do exercício dessa atividade é a comissão e deve ser tributada pelo Anexo III da Lei
Complementar n° 123, de 2006;
d) a venda de veículos usados em consignação, mediante contrato estimatório (arts.
534 a 537 do CC), é feita em nome próprio, não caracterizando intermediação de negócios. A receita
bruta decorrente do exercício dessa atividade é o produto da venda a terceiros dos bens recebidos em
consignação, excluídas apenas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos e deve
ser tributada pelo Anexo I da Lei Complementar n° 123, de 2006
Nesse ponto, seria imprescindível que a recorrente demonstrasse em qual das
situações elencadas no “Perguntas e Respostas” e na SC COSIT no 42/2017 estaria enquadrada,
de forma a permitir avaliar se os contornos que envolvem os referidos R$ 47.000,00 (objeto de
suposto “erro”, por isso excluídos do faturamento por conta de declaração retificadora), isto é, se
tal exercício da atividade se faz, i) na forma de contrato de comissão (arts. 693 a 709 do Código
Civil), sendo sua base de cálculo do Simples Nacional apenas a comissão e a tributação se dando
por meio do Anexo III da Lei Complementar no 123, de 2006, ou se, ii) diversamente, estar-se-ia
diante de contrato estimatório (arts. 534 a 537 do Código Civil), diga-se, operação em nome
próprio e em conta própria. Nesse último cenário, a receita bruta (base de cálculo do Simples
Nacional), é o produto da venda a terceiros dos bens recebidos em consignação, excluídas tão-
somente as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, sendo inaplicável a
equiparação ao art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, para fins de Simples
Nacional.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

Essa prova – fundamental e de alçada da recorrente -, não veio aos autos,
muito ao contrário, a contribuinte só delineou este quadro no recurso voluntário, mantendo-se
absolutamente silente por ocasião da peça impugnatória de 1a Instância, lembrando que o
possível e alegado “erro” da funcionária data de outubro de 2013, sendo o ADE de exclusão
emitido em 3 de SETEMBRO de 2014, a MI interposta em 29 de setembro de 2014, a decisão
a quo prolatada em 18 de maio de 2016 e o recurso voluntário protocolizado em 09 de junho de
2016, ou seja, TODOS eventos ocorridos muitos anos APÓS o alegado “erro” (2013).
Nesse contexto, já sabedor deste fato e mesmo devidamente alertado pela
decisão de 1o Piso (“...outra prova documental deveria ter sido apresentada na impugnação...” – Ac.
DRJ – fls. 37) a recorrente não tomou qualquer providência para suprir esta lacuna e garantir
seus argumentos.
E, acrescente-se, este Conselheiro tem por tônica aceitar provas mesmo que
apresentadas somente em grau de recurso, relativizando, conforme os contornos apresentados
nos autos, a norma do artigo 16, § 4o, do PAF (Decreto no 70.235/1972)2. Todavia, como dito,
tais provas não vieram, ficando no mero terreno das alegações, quadro que dá sustentação ao
clássico brocardo jurídico “allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt”, ou, em
vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa nada alegar”.
DA DECISÃO DO STF
Finalmente, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou posterior
exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte Suprema já
se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral reconhecida, no
qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator, ministro Dias
Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
Por fim, não é demais lembrar, a exclusão tem por fundamento, além do já
citado inciso V, do artigo 17, também o inciso I, do artigo 29 e inciso II, caput, do artigo 30,
todos da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
In casu, a situação fática a que se refere o inciso II, supra, é justamente a
recorrente possuir “débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”, conforme dicção
do inciso V, do artigo 17:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
CONCLUSÃO
Então, descumprida a norma cogente, a pessoa jurídica foi corretamente
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL em 2014, projetando-se os efeitos da exclusão
para o 1o dia do ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2015, conforme previsão do artigo
31, IV, da LC no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
ratificando o ADE da DRF/Governador Valadares /MG que excluiu a recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2015.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.027 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13628.720059/2015-87

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital